Tribunal: TJSP
Processo: 1005416-74.2021.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - Fornecimento de aparelho auditivo - Paciente portadora de deficiência auditiva – Hipossuficiência para o custeio do tratamento – Assistência integral à saúde – Dever do Estado – Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Sentença de Procedência – Manutenção – Reexame necessário desprovido.